Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710725-88.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANIA LUCIA LOUREIRO LUCAS, VERA LUCIA YOSHIDA, WELLERSON GONTIJO VASCONCELOS JUNIOR, YEDA DE BARROS, TATIANA DE VELASCO E PONTES, TAISSIA DE VELASCO E PONTES, VALERIA DE VELASCO E PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO AFASTADO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROLATADO NO AGI AOS DEMAIS DEVEDORES. EFEITO EXTENSIVO SUBJETIVO DO RECURSO. SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NO TEMPO. 1. Apelação contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 487, inciso II c/c 924, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. No caso, o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 – instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991. 3. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo. 4. Tendo por nula a citação na ação de protesto, não é possível conferir-lhe efeito interruptivo, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória – porquanto ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32. 5. O efeito extensivo (expansivo ou ampliativo) subjetivo foi consagrado no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. ” 6. Se os executados se encontram em situação processual idêntica e o instituto da prescrição configura defesa comum a todos, o julgamento do agravo de instrumento interposto por um deles visando a modificação do decisum que afastou o instituto aproveita aos demais. 7. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo de origem não extingue a dívida, apenas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento, ou seja, impede eventual cobrança pelo Distrito Federal na seara administrativa ou judicial. 8. A adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de restaurar a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. 9. Recurso conhecido e desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 191 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora desconsiderou que o parcelamento administrativo do débito caracteriza renúncia tácita à prescrição. Em adição, aponta ofensa aos artigos 592 e 596, ambos do Código de Processo Civil, apontando violação à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do CC e do CPC apontados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009